Tribunal: TJDFT
Processo: 0709716-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709716-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITA GRACIETE CARDOSO TENORIO AGRAVADO: JOSE DOMINGOS BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BENEDITA GRACIETE CARDOSO TENORIO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, pela qual rejeitada impugnação à penhora: “Trata-se de impugnação à penhora, na qual pretende a parte devedora a desconstituição do bloqueio eletrônico realizado em sua conta salário, eis que incidiram sobre sua verba salarial. É o relato necessário. Decido. A parte executada apresentou impugnação à penhora de numerário em sua conta, sob o argumento de que o valor bloqueado é correspondente seu salário. Anexou aos autos os documentos de ID 179742661 a 179742664, referente a seus extratos bancários relativos ao período em que ocorreu o ato constritivo de ID 179133354. O art. 833, IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...)”. Sobre o tema, importa destacar que, conforme o art. 854, §3o, I, do CPC “é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo” (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). Com efeito, embora tenha alegado a impenhorabilidade do valor bloqueado via SIBAJUD, por se tratar de verba salarial, incumbia à parte executada trazer aos autos extrato bancário que comprovasse que a aludida conta se destina exclusivamente ao recebimento de salário e que o valor bloqueado decorre de verba salarial do mês em curso. Todavia, juntou apenas o extrato do dia do bloqueio (ID. 179742661), sem qualquer informação sobre a natureza da verba ali constrita. No caso em apreço, embora tenha alegado que o bloqueio atingiu sua conta salário, verifico que não há informação concreta nos autos qual seria a conta destinada ao recebimento dos seus proventos. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA apresentada pela parte devedora. Preclusa a presente, intime-se a parte exequente para informar seus dados bancários, no prazo de 5 dias, a fim de possibilitar a transferência do valor bloqueado no sistema SISBAJUD (ID 179133355). Atendida a determinação, expeça-se alvará em favor da parte credora. No mais, intime-se o requerente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação do art. 921, inc. III, §§ 1o e 2o, do CPC. Intimem-se.” – ID 186809128 na origem (processo n. 0717022-03.2020.8.07.0020). Nas razões recursais, a agravante alega que “No presente caso, conforme salientou-se acima, a penhora recaiu sobre verba salarial (aposentadoria), ou seja, verba destinada a garantir o sustento da Executada e de sua família.” E que “foram anexados na petição de impugnação à penhora, os três últimos extratos bancários, comprovando que os valores se referem aos salários da Agravante.” - ID 56830909, pp. 5/6. Diz que “Assim, diante de tais ponderações, bem como de toda a documentação acostada, é de se reconhecer o desacerto da decisão que bloqueou conta destinada ao recebimento de vencimentos ou salários da executada, vez que ali estão verbas absolutamente impenhoráveis, tal como dispõe o art. 833, IV do CPC/15, tornando-se imperioso o imediato desbloqueio da importância constrita.” - ID 56830909, p. 7. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: “In casu, a probabilidade do direito encontra-se claramente demonstrada com a determinação legal insculpida no art. do CPC no qual aduz que o procedimento de cobrança deverá correr da forma menos onerosa ao devedor, principalmente porque é garantido pela legislação a impenhorabilidade do salário. Outrossim, seria uma pesada e injustificada pena a Agravante, assistir a tramitação da ação, com seu salário sendo bloqueado mensalmente, dificultando sua sobrevivência, já que é a sua única fonte de renda. [...] Ademais, o perigo de dano resta demonstrado diante da ordem de prosseguimento do feito as consequentes medidas expropriatórias, o que irá ocasionar em dano irreparável.” - ID 56830909, p. 8. Requer ao final: “Resta cabalmente demonstrado que os valores bloqueados na conta da Executada/Agravante referem-se a conta salário, ou seja, impenhorável. Posto isso, requer a V. Ex.a que o presente recurso seja RECEBIDO, e, ao final lhe seja dado TOTAL PROVIMENTO, com a consequente cassação da r. decisão de Id. 186809128, em definitivo, reconhecendo-se equivocada a decisão agravada, determinando esse Egrégio Tribunal, àquele Douto Juízo, que proceda ao desbloqueio da conta corrente da Agravante, com a devolução do numerário depositado em seu favor e elimine qualquer possibilidade de bloqueios mensais, de qualquer percentual.” - ID 56830909, pp. 8/9. Preparo recolhido (IDs 56830916 e 56830918). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual rejeitada impugnação à penhora e mantida a constrição. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não evidenciados os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Ao analisar a impugnação à penhora, a magistrada de origem argumentou que a agravante BENEDITA GRACIETE CARDOSO TENORIO não demonstrou a natureza salarial da verba bloqueada: “[...] embora tenha alegado a impenhorabilidade do valor bloqueado via SIBAJUD, por se tratar de verba salarial, incumbia à parte executada trazer aos autos extrato bancário que comprovasse que a aludida conta se destina exclusivamente ao recebimento de salário e que o valor bloqueado decorre de verba salarial do mês em curso. Todavia, juntou apenas o extrato do dia do bloqueio (ID. 179742661), sem qualquer informação sobre a natureza da verba ali constrita. No caso em apreço, embora tenha alegado que o bloqueio atingiu sua conta salário, verifico que não há informação concreta nos autos qual seria a conta destinada ao recebimento dos seus proventos.” - ID 186809128 na origem. Pelo extrato de bloqueios via SISBAJUD, restaram bloqueados, em 17/11/2023, nas contas da agravante BENEDITA GRACIETE CARDOSO TENORIO: R$ 2.810,89 em conta do Banco do Estado do Pará (Banpará). E não encontrado saldo nos bancos Bradesco e Caixa Econômica Federal (ID 56830919, pp. 168/169). A agravante juntou tão somente extratos bancários dos Bancos Banpará (ID 56830919, pp. 206 e 209) e Caixa Econômica Federal (ID 56830919, pp. 207/208), todos referentes ao dia 22/11/2023, sem qualquer informação de que a conta objeto da constrição (Banpará) se destina exclusivamente ao recebimento de salário. Por outro lado, o extrato bancário da Caixa Econômica Federal traz a informação “CRED. SAL” no valor de R$ 5.328,77 (ID 56830919, p. 207), o que indica que o salário da agravante sequer é recebido na conta, objeto da constrição (Banpará), mas em outra (CEF). Confiram-se julgados da Quinta Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. PENHORA SOBRE SALDO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. POUPANÇA. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - Diante da existência de elementos que infirmem a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência, tem o Juiz, por dever, afastá-la, indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça quando ausente a prova inequívoca do alegado estado de miserabilidade ou de incapacidade de custeio dos custos econômicos do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. 3 - Para o reconhecimento da impenhorabilidade de valor bloqueado, sob a alegação de tratar-se de salário, é preciso prova cabal de que o saldo bancário atingido tem origem exclusiva no recebimento dos proventos, o que é aferível por meio da apresentação dos extratos bancários correspondentes. Do cotejo entre o extrato bancário e o contracheque da Agravante, extrai-se que o valor das entradas foi superior ao valor líquido dos proventos de aposentadoria no mesmo período, do que se conclui que não ficou demonstrada a exclusiva natureza salarial do saldo de conta bancária. 4 - Não ostentando a natureza de conta poupança e mostrando-se a conta com intensa movimentação, a situação não se enquadra na hipótese de impenhorabilidade dos depósitos de poupança. 5 - Mantém-se a constrição judicial quando não evidenciada qualquer das hipóteses de impenhorabilidade do artigo 833 do CPC. Agravo de Instrumento desprovido (Acórdão 1410284, 07401524820218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE SER VERBA ORIUNDA DE SALÁRIO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE EXTRATO BANCÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Para o reconhecimento, sob a alegação de tratar-se de salário, da impenhorabilidade de valor bloqueado, é preciso prova cabal de que o saldo bancário atingido tem origem exclusiva no recebimento dos proventos, o que somente é aferível por meio da apresentação dos extratos bancários correspondente. 2 - Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Não apresentando o Agravante nos autos originários, no mencionado prazo, provas aptas a demonstrar a impenhorabilidade que alega, dá-se a preclusão da oportunidade de produzir tal prova. A juntada dos documentos necessários somente após a decisão em que indeferido o desbloqueio, reconhece-se a preclusão mencionada. 3 - Consoante art. 435 e parágrafo único do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. Ausentes tais circunstâncias, é impossível a análise do conteúdo dos documentos apresentados a destempo. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado (Acórdão 1351934, 07088656720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, nesta sede, inviável afastar a conclusão exposta na decisão agravada no sentido da não comprovação do caráter salarial da verba bloqueada, destacando-se constituir “ônus do devedor comprovar a causa impeditiva a respeito da impenhorabilidade das quantias bloqueadas em sua conta corrente” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. ( ). 4. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, o salário por ser considerado absolutamente impenhoráveis, consoante disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 5. Verificando-se que a conta bancária do devedor recebe depósitos e transferências, que não tiveram a sua origem devidamente comprovada, bem como não foi juntado aos autos cópia dos extratos até a data em que foi efetivado o bloqueio não há que se falar em impenhorabilidade dos valores existentes na conta, a pretexto de se tratarem somente de verba salarial. 6. É ônus do devedor comprovar a causa impeditiva a respeito da impenhorabilidade das quantias bloqueadas em sua conta corrente. 7. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Forte em tais argumentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora